Tribunal: TJSP
Processo: 1021516-55.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal postulada – Prova que não tem o condão de elucidar as questões apresentadas, nem de alterar o convencimento do julgador, que é o destinatário da prova e tem o poder de verificar a conveniência e a necessidade da mesma para o pronto julgamento – Demanda que se baseou no descumprimento contratual,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal postulada – Prova que não tem o condão de elucidar as questões apresentadas, nem de alterar o convencimento do julgador, que é o destinatário da prova e tem o poder de verificar a conveniência e a necessidade da mesma para o pronto julgamento – Demanda que se baseou no descumprimento contratual, culminando com sua rescisão, portanto, matéria de direito, como alegado pelo juízo – Inexistência de nulidade – Preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBIIDADE DA DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Apelo da autora – Contratação de serviços para reforma de uma residência – Hipótese em que a contratante rescindiu o contrato unilateralmente, ante seu descontentamento com a qualidade dos serviços prestados e o tempo para sua execução, que suplantou o esperado – Cobrança, pela empresa empreiteira, de uma multa pela rescisão do contrato, que não foi paga e resultou no protesto da autora – Rescisão do contrato prevista no contrato (cláusula 7.2), de modo que a autora tinha o direito de rescindir a avença, mas antes tinha o dever de notificar a parte adversa, para que o problema pudesse ser sanado em determinado prazo, o que não ocorreu – Violação ao contratado, gerando a multa prevista na cláusula 7.3 – Multa exigida corretamente, ante a evidente culpa da autora pela rescisão do contrato – Protesto corretamente lavrado, ante o inadimplemento da multa pela contratante – Ré que agiu no exercício regular de um direito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.